Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-22.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DUPLO APELO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL DO ÔNUS DA COBRANÇA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. ILICITUDE. EXCLUSÃO DA CUMULAÇÃO INDEVIDA E LIMITAÇÃO PELA TAXA DO CONTRATO. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado, o que, no caso dos autos, ainda que seja um pouco superior a média não representa abuso.
2 Não há abusividade na cláusula que prevê o repasse das despesas decorrentes da cobrança pela inadimplência ao consumidor.
3. É vedada a cumulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos moratórios, nos termos da Súmula 472 do e. STJ, sendo nula a disposição combatida nos autos, por permitir a cobrança do encargo acrescido de multa contratual.
4. Ambos os Recursos de apelação desprovidos.